Tribunal: TJSP
Processo: 1002628-45.2023.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – Art. 485, IV do CPC. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Com base no Comunicado CG no 02/2017, é possível a determinação de medidas para evitar o uso abusivo do poder judiciário. Contudo, no caso, a extinção do

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – Art. 485, IV do CPC. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Com base no Comunicado CG no 02/2017, é possível a determinação de medidas para evitar o uso abusivo do poder judiciário. Contudo, no caso, a extinção do processo é descabida. A parte autora confirmou a ciência acerca da propositura da ação e reconheceu a assinatura da procuração. O fato de os advogados terem procurado a cliente pode constituir infração ética que pode ser apurada no âmbito da OAB, mas não macula a validade da procuração. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.